Tribunal: TJES
Processo: 5005193-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005193-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ SERGIO ULIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DISTINTO. PREVENÇÃO DO JUÍZO. AFASTADA. DÍVIDA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o requerido ao pagamento de R$ 221.971,07, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento e juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Cobrança reproduz demanda anterior, a fim de caracterizar litispendência ou coisa julgada; (ii) estabelecer se há prevenção do juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência ou da coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. A ação revisional ajuizada em 2019 tem como objeto contrato diverso, firmado em 09/05/2019, no valor de R$ 86.956,00, enquanto a presente ação de cobrança se refere a contrato firmado em 03/04/2020, no valor de R$ 158.190,41, cujo inadimplemento ensejou a demanda.

5. A distinção entre os contratos está comprovada em extratos bancários juntados aos autos, afastando a alegação de identidade de objeto.

5. O instituto da conexão, que fundamenta a prevenção, visa evitar decisões conflitantes, mas deixa de incidir quando uma das ações já foi sentenciada, conforme Súmula nº 235 do STJ.

6. A ação revisional foi julgada em 28/09/2021, antes do ajuizamento da ação de cobrança, em 09/03/2022, o que inviabiliza o reconhecimento da prevenção.

7. O requerido não negou a existência da dívida nem o recebimento do crédito, tornando incontroversa a obrigação.

8. Ausente vício processual e sendo incontroverso o débito, a procedência da cobrança se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A litispendência e a coisa julgada exigem a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2. Não há litispendência quando a ação de cobrança se funda em contrato distinto daquele discutido em ação revisional anterior.

3. A prevenção do juízo não subsiste quando a ação anteriormente distribuída já foi sentenciada, conforme Súmula nº 235 do STJ.

4. A ausência de impugnação quanto à existência da dívida torna incontroversa a obrigação e autoriza a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, 85, § 11, e 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 235.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
LUIZ SERGIO ULIANA
no intuito de rever a r. Sentença (ID 6203204) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Velha Velha/ES, o qual julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do apelante, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 221.971,07 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sete centavos), acrescido de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

Outrossim, a Sentença condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da autora que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contrarrazões no ID 6203219.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
LUIZ SERGIO ULIANA
no intuito de rever a r. Sentença (ID 6203204) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Velha Velha/ES, o qual julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do apelante, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 221.971,07 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e sete centavos), acrescido de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

Outrossim, a Sentença condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da autora que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na origem, o banco autor, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que o apelante contratou um empréstimo na modalidade "Crédito Unificado", em 03 de abril de 2020, no valor de R$ 158.190,41, tornando-se inadimplente.

Em sua manifestação, o réu, ora apelante, sustentou, em sede preliminar, a ocorrência de coisa julgada e litispendência, ao argumento de que o objeto da cobrança seria idêntico ao de uma Ação Revisional anterior, processo nº 0019247-96.2019.8.08.0035, que tramitou na 1ª Vara Cível de Vila Velha.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau afastou as preliminares, sob o fundamento de que o contrato objeto da cobrança foi formalizado em 03/04/2020, sendo posterior ao processo que tramitou na 1ª Vara Cível. Ressaltou que "A parte demandada não negou a existência da dívida" e, considerando o fato incontroverso e comprovado o crédito em conta, julgou procedente o pedido de cobrança.

Irresignado, Luiz Sergio Uliana interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera a tese de litispendência e coisa julgada, afirmando que a ação revisional anterior possuía o "mesmo objeto, o contrato ora discutido neste autos". Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, pugna pelo reconhecimento da prevenção do juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a presente ação de cobrança reproduz demanda anterior já sentenciada, a fim de caracterizar a litispendência ou a coisa julgada, ou, alternativamente, se a matéria deveria ter sido apreciada pelo juízo prevento da 1ª Vara Cível de Vila Velha.

No mérito, a pretensão do apelante não merece prosperar.

Para que se configure a litispendência ou a coisa julgada, é indispensável a chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são manifestamente distintos. A Ação Revisional nº 0019247-96.2019.8.08.0035, ajuizada pelo apelante em 2019, tinha como objeto o contrato nº 0033-3874-320000090550, no valor de R$ 86.956,00, firmado em 09/05/2019. A causa de pedir era a suposta abusividade de encargos, notadamente a cobrança de um seguro prestamista.

A presente Ação de Cobrança, por outro lado, tem como objeto o contrato nº 3874000100940320155, no valor de R$ 158.190,41, firmado em 03/04/2020. A causa de pedir é o inadimplemento desta nova obrigação contratual.

A distinção entre as duas operações foi devidamente comprovada pelo próprio apelado, que juntou aos autos extrato bancário onde os dois contratos são listados separadamente, com suas respectivas numerações, datas e valores. Portanto, não há que se falar em "mesmo objeto" ou "mesma matéria", como alega o apelante.

Quanto à tese subsidiária de prevenção, melhor sorte não assiste ao recorrente. O instituto da conexão, que fundamenta a prevenção, tem por objetivo evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, CPC). Tal risco, contudo, deixa de existir quando uma das ações já foi sentenciada.

Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado da Súmula nº 235:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

Compulsando os autos do processo nº 0019247-96.2019.8.08.0035, verifica-se que a sentença de mérito foi proferida em 28 de setembro de 2021. A presente Ação de Cobrança, por sua vez, somente foi ajuizada em 09 de março de 2022.

Assim, quando a Ação de Cobrança foi distribuída à 4ª Vara Cível, a Ação Revisional já se encontrava julgada, o que afasta a obrigatoriedade de reunião dos feitos e a alegada prevenção do juízo da 1ª Vara Cível.

Por fim, como bem pontuou o magistrado sentenciante, o apelante em nenhum momento negou a existência da dívida objeto da cobrança, tornando o fato da contratação e o recebimento do crédito em sua conta matéria incontroversa. A sua defesa ateve-se a questões processuais que, como visto, não se sustentam.

A situação poderia ser diversa se a defesa do requerido, ora apelante, tivesse se voltado contra a legitimidade da nova contratação, questionando, por exemplo, a validade da formalização do empréstimo de 2020, a clareza de seus termos ou a própria existência da dívida. Contudo, o apelante limitou sua argumentação às preliminares de coisa julgada e litispendência.

Dessa forma, não havendo vício processual a macular o feito e sendo a dívida incontroversa, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar